Tribunal: TJSP
Processo: 0000074-09.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para porte visando consumo próprio - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Palavra de agentes policiais - Credibilidade - Depoimentos em harmonia com o

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para porte visando consumo próprio - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Palavra de agentes policiais - Credibilidade - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença mantida - Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000074-09.2018.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que são apelantes
JEFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA e DIEGO HENRIQUE MARTINS DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-09.2018.8.26.0589 -Voto no
2
VOTO No 23239
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0000074-09.2018.8.26.0589
Apelantes: Jeferson dos Santos Oliveira e Diego Henrique Martins de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Simão
Apelação Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art.
33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006) Sentença
condenatória - Pretensão à absolvição por insuficiência de
provas e a desclassificação para porte visando consumo
próprio - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas
comprovadas - Palavra de agentes policiais - Credibilidade -
Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório

Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado -
Sentença mantida - Recursos não providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jeferson dos Santos
Oliveira e Diego Henrique Martins de Oliveira contra a r. sentença que julgou
procedente a ação penal e condenou o primeiro apelante pela prática, em concurso
material, dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos, da Lei n.o
11.343/2006, à
pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 1.399 dias-multa, no valor mínimo legal e o segundo apelante pela prática, em
concurso material, dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos, da Lei no
11.343/2006, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial
fechado e ao pagamento de 1.632 dias-multa, no valor mínimo legal.
Em suas razões recursais, requereram os apelantes, em suma, a
absolvição ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleitearam pela
desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, bem como
fosse reconhecida a figura do tráfico privilegiado, previsto no §4o, do artigo 33, da
Lei de Drogas e substituída a pena corporal por penas restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-09.2018.8.26.0589 -Voto no
3
Regularmente processados os recursos interpostos e ofertadas
contrarrazões (pp. 408/413), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos apelos (pp. 422/427).
É o relatório.
Os recursos interpostos não comportam provimento.
Infere-se dos autos que, em data incerta, mas anterior ao dia 22 de
novembro de 2017, na comarca de São Simão, os apelantes associaram-se para o
fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
Consta, ainda, que, no dia 22 de novembro de 2017, por volta das
13h25, na Rua Archimedes Bertoncine, no 1012, na comarca de São Simão, os
apelantes guardavam, para fins de tráfico, 69 pinos de cocaína, com peso
aproximado de 14,990g (quatorze gramas e novecentos e noventa miligramas), 05
tabletes de maconha, com peso aproximado de 13,670g, e 07 segmentos de papel
cartonado
coloridos,
contendo
a
substância
2C-I
(4-iodo-2,5-
dimetoxifeneletilamina), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Após o regular trâmite processual, foram os apelantes
condenados, em sentença contra a qual se insurgem por meio dos apelos.
Pois bem. Inicialmente, no tocante à alegação de absolvição sob o
argumento de que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-
se que o conjunto probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria dos
crimes.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio do boletim de ocorrência (pp.
05/09), auto de exibição e apreensão (pp. 10/13 e 17/18) e exame químico-
toxicológico (pp. 47/48 e 54/57).
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída das declarações das
testemunhas, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Cassio Funes
de Queiroz e Vagner Aparecido e Souza, ouvidos em solo policial.
De acordo com os relatos dos policiais militares, estes estavam de
serviço quando foram acionados pelos colegas Silio e Rizoti para apoia-los em uma
diligência. Chegando ao local foram informados pelos colegas que estes haviam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-09.2018.8.26.0589 -Voto no
4
abordado dois indivíduos nas proximidades do restaurante Cantinho Mineiro e
quando consultaram os dados por eles fornecidos apurou-se que um deles registrava
antecedentes por roubo. Como não portavam documentos, dirigiram-se para o local
da residência para confirmar as identificações, bem como para verificar se no
endereço havia algo ilegal, pois os indivíduos afirmaram que eram usuários de
drogas e que na moradia havia droga para consumo. Auxiliando nas buscas,
localizaram cinco trouxinhas de maconha, sete micro pontos de LSD, um telefone
celular da marca LG e também a importância de R$ 447,00. Diante dos fatos, os
acusados foram conduzidos para Delegacia. Durante a elaboração da ocorrência
policial, os policiais Rizoti e Silio desconfiaram que no endereço que revistaram
podia haver mais entorpecentes escondidos dada as contradições das versões
apresentadas pelos rapazes. Assim, solicitaram que retornassem ao local e
realizassem revista minuciosa. Lá chegando, acionaram duas testemunhas, sendo
uma delas vizinha e a outra a proprietária do imóvel. Ao verificarem o teto, próximo
a caixa d'água encontraram um pote plástico na cor branca com tampa vermelha e,
em seu interior 69 eppendorfs acondicionando substância com aparência de cocaína,
bem como uma folha de caderneta com anotações indicativas de comercialização de
drogas.
Em juízo, foram ouvidos os policiais militares Vagner Aparecido e
Souza e Marcelo Aparecido Rizoti, os quais foram uníssonos ao reportarem que na
data dos fatos o cabo Rizoti e o soldado Sílio abordaram dois indivíduos suspeitos,
em frente ao restaurante Cantinho Mineiro. Narraram que os indivíduos não
portavam documentação e por esse motivo solicitaram apoio policial. Disseram que
se dirigiram até o local dos fatos, fizeram uma pesquisa e constataram que um dos
acusados tinha uma passagem anterior por roubo. Manifestaram que os réus
informaram que anteriormente residiam em São Paulo/SP, e que se mudaram para
São Simão/SP à procura de uma novas oportunidades de trabalho. Relataram que os
réus informaram que residiam no bairro Vila Monteiro, mas não sabiam indicar o
endereço completo do local. Falaram que os acusados afirmaram que as
documentações pessoais estavam no imóvel, e que lá também havia drogas para uso
próprio dos mesmos. Expuseram que, com autorização dos réus, deslocaram-se e
adentraram o imóvel. Disseram que a residência dos acusados ficava próxima a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-09.2018.8.26.0589 -Voto no
5
Linha Férrea, conhecido ponto de tráfico de drogas de São Simão. Revelaram que os
acusados indicaram o local exato das drogas e foram encontrados LSD, maconha e
dinheiro. Contaram que conduziram os acusados até a delegacia. Asseveraram que,
na delegacia, as entrevistas foram divergentes, e os policiais desconfiaram que
houvesse mais drogas no imóvel. Falaram que retornaram ao local dos fatos, lá
presenciaram a proprietária da residência e a vizinha dos réus, e solicitaram que
elas acompanhassem a nova busca no imóvel. Exprimiram que dentro do banheiro
dos réus avistaram uma abertura, que dava até a caixa de água. Por fim, declararam
que subiram na caixa de água e na laje do imóvel, onde encontraram um pote com
vários eppendorfs de cocaína e um papel com escritos sugestivos de contabilidade
do tráfico de drogas.
Nesse ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser
agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de
confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos
autos, como ocorreu no caso dos autos.
Sobre o tema, jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais
militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio
válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do
devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (HC 395325/SP, Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/05/2017, DJe 25/05/2017)
A testemunha Isabel, contou, em solo policial, que estava em sua
residência quando abriu a janela e percebeu a presença de dois policiais militares que
procuravam por sua irmã Valdeti. Após chamar sua irmã, ambas foram convidadas a
acompanhar as buscas na residência dos dois rapazes que há cerca de dois meses
estavam morando no local. Disse que acompanhou os policiais e percebeu quando
um deles, ao revistar a caixa d'água, encontrou naquele local um pote plástico na cor
branca e tampa vermelha e, em seu interior, drogas.
Ouvida em juízo declarou que sua irmã era dona do imóvel em que
os réus residiam. Relatou que na data dos fatos acompanhou os policiais na busca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-09.2018.8.26.0589 -Voto no
6
ilícitos no imóvel dos acusados. Exprimiu que entrou na residência dos réus, mas
acompanhou a busca do lado de fora. Enunciou que não presenciou o momento exato
do encontro dos entorpecentes pelos policiais, mas posteriormente viu o policial sair
de dentro da residência dos acusados com um pote branco, que continha drogas em
seu interior.
A testemunha Valdeti, ouvida em solo policial, declarou que é
proprietária do imóvel e foi procurada por uma mulher que se apresentou como “Lili”
interessada na locação. Combinou com “Lili” que o aluguel seria R$ 400,00 nos dois
primeiros meses e, após, reajustado para R$ 450,00. Disse que “Lili” aceitou a
proposta e se mudou juntamente com os dois rapazes, os quais informou serem seus
primos. Declarou que não possui contrato de locação e nem demais dados de “Lili”.
Na data dos fatos, relatou que estava em sua residência quando policiais militares
chegaram a sua procura, convidando que acompanhasse buscas que realizariam na
casa. Afirmou que acompanhou os policiais e percebeu quando um deles, ao revistar
a caixa d'água, encontrou um pote plástico com drogas.
O réu Diego, em solo policial, declarou que reside em São Simão
há dois meses em imóvel alugado. Disse que conheceu “Lili” quando esta foi limpar
o local e que foi ela quem intermediou a locação, pois não conhece ninguém na
cidade. Quanto aos fatos, declarou que foi abordado pelos policiais militares junto
com seu colega Jeferson e que nada de ilícito foi encontrado. Como estavam sem
documentos acompanharam os policiais até a residência para provarem a identidade.
No interior da residência havia cinco tabletes de maconha e micro pontos, as quais
confessaram que lhes pertenciam, pois são usuários. Em relação ao dinheiro
encontrado, disse que ganhou de sua mãe. Enquanto estava na Delegacia alguns
policiais foram até sua residência e retornaram com um pote branco contendo 69
pinos de drogas. Afirma que desconhece a existência do entorpecente em sua
residência.
Em seu interrogatório, alegou que a acusação não era verdadeira.
Relatou que, antes dos fatos, morava no mesmo bairro de JEFERSON, na cidade de
Ribeirão Preto/SP e que se conheceram na época escolar. Enunciou que o apelido de
JEFERSON era Barbinha. Reportou que conheceu uma menina por meio de um
aplicativo que utilizava no computador de sua irmã. Revelou que a menina se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-09.2018.8.26.0589 -Voto no
7
chamava Liliane, vulga Lili. Acrescentou que Lili lhe chamou para ir em uma festa
na cidade de São Simão/SP, e que tal evento duraria dois dias. Asseverou que teve o
interesse de se mudar para São Simão/SP no intuito de procurar um emprego e ficar
mais próximo de Lili. Relatou que JEFERSON também teve o interesse de se mudar
para São Simão/SP no intuito de também encontrar uma oportunidade de emprego.
Disse que na época do ocorrido, JEFERSON e ele estavam desempregados. Afirmou
que seu último emprego foi na função de auxiliar de esquadrilha de alumínio em
Ribeirão Preto/SP e encerrou suas atividades na empresa em fevereiro de 2017.
Narrou que deixou currículo em algumas obras para trabalhar como servente de
pedreiro. Expôs que ele e JEFERSON residiram em São Simão/SP por um mês no
imóvel de Lili, e ela também morou na residência nesse período. Falou que sua mãe
lhe emprestou R$ 500,00 para ajudar com os mantimentos da residência, já que Lili
pagava o aluguel. Disse que na data dos fatos ele e JEFERSON almoçaram no
restaurante Cantinho Mineiro. Contou que, após terminarem de comer, efetuaram o
pagamento e foram revistados pelos policiais. Declarou que ele e JEFERSON não
portavam documentos de identidade. Enunciou que não portava aparelho celular.
Afirmou que os policiais perguntaram se poderiam ir até o imóvel dos réus, e ele e
JEFERSON autorizaram. Contou que, chegando à residência os policiais,
encontraram cinco porções de maconha e LSD que eram para uso próprio, além
certa quantia em dinheiro. Falou que foram conduzidos até a delegacia e, após 40
minutos, os policiais apresentaram um pote contendo drogas, que disseram ter
encontrado no imóvel dos acusados. Acrescentou que não conhecia os policiais
anteriormente e nem possuía algum desentendimento com eles. Declarou que após os
fatos pegou suas roupas e voltou para Ribeirão Preto/SP, mas JEFERSON não se
manifestou a respeito e conversaram apenas pelo Facebook. Expôs que não sabia
quem era “Morena”. Por fim, aduziu que tinha uma passagem anterior pois já havia
cometido um assalto.
O acusado Jeferson, em solo policial, disse que veio para São Paulo
a convite de seu colega Diego. Contou que é usuário de drogas e que a maconha e
micro pontos encontrados lhe pertenciam. Em relação ao dinheiro apreendido, disse
que a mãe de Diego costuma ajuda-lo. Quanto a cocaína encontrada, afirma
desconhecer a propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-09.2018.8.26.0589 -Voto no
8
Em juízo, disse que conheceu DIEGO na rua, pois moravam no
mesmo bairro, em uma localidade em que a violência era frequente, na cidade de
São Paulo/SP. Afirmou que nunca estudou junto com o acusado DIEGO. Reportou
que DIEGO conheceu uma menina chamada Liliane, que morava em São Simão/SP.
Reportou que DIEGO namorou Lili. Contou que DIEGO lhe disse que viajaria a São
Simão/SP para ir a uma festa com Lili. Acrescentou que ele e DIEGO estavam
desempregados e aproveitaram a vinda para São Simão/SP, além da festa, para
procurarem uma nova oportunidade de trabalho. Falou que Lili alugou uma casa em
São Simão/SP para ele e DIEGO morarem, até que arrumassem um emprego.
Contou que o imóvel era localizado próximo a Linha Férrea da cidade. Exprimiu
que ele e DIEGO dividiram o aluguel e demais custas pela metade cada um.
Enunciou que pagariam o aluguel para a dona da residência, visto que Lili apenas
intermediou a contratação do imóvel. Expôs que iriam pagar o aluguel com o
dinheiro que a mãe de DIEGO depositou. Disse que procurou emprego em Luiz
Antônio/SP e Santa Rosa do Viterbo/SP. Falou que chegou a ir em uma festa no
Recreasta Clube. Disse que na data dos fatos ele e Diego compraram marmitas no
restaurante cantinho mineiro. Declarou que do lado de fora do restaurante avistou
os policiais militares. Afirmou que DIEGO também portava um celular. Contou que
os policiais lhes abordaram, perguntaram de onde eram, respondendo que residiam
anteriormente em São Paulo/SP e vieram para São Simão/SP a procura de um
emprego. Asseverou que não conhecia os policiais que os abordaram. Enunciou que,
no imóvel em que residia com DIEGO, os policiais encontraram cinco porções de
maconha, sete unidades de LSD, e certa quantia em dinheiro. Afirmou que as drogas
encontradas eram para uso próprio. Relatou que os policiais apreenderam os
celulares dele e de DIEGO. Revelou que posteriormente os policiais encontraram
mais drogas, mas estas não pertenciam a ele ou a DIEGO. Acrescentou que depois
dos fatos DIEGO foi embora. Relatou que antes do ocorrido viu Lili por duas vezes,
e após os fatos não a viu mais. Asseverou que começou namorar uma menina
chamada Daniela, e se mudou para a casa dela. Contou que Daniela não tinha
amizade com Lili. Por fim, aduziu que tinha uma passagem anterior por tráfico de
drogas.
Contudo, apesar da negativa dos acusados quanto a prática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-09.2018.8.26.0589 -Voto no
9
crimes, tem-se que as provas constantes dos autos são suficientes a ensejar suas
condenações.
Os policiais militares apresentaram versões coerentes, claras,
narraram os fatos com precisão, informando de modo consonante os detalhes da
prisão em flagrante dos recorrentes. Ademais, não se observa nenhuma discrepância
capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, não havendo qualquer indício que
demonstre intenção dos depoentes em incriminar injustamente os acusados.
Assim, tem-se que os relatos dos policiais são válidos e devem ser
avaliados como qualquer depoimento, merecendo credibilidade como elemento apto
à formação da convicção do magistrado.
Ademais, verifica-se que, após autorização judicial, o aparelho
celular do réu Diego foi periciado, observando-se troca de mensagens entre Diego e
uma pessoa de alcunha “Morena”, nas quais Diego se apresenta como membro da
facção PCC e negocia a venda de crack em 21/11/2017, dia anterior aos fatos
descritos na denúncia (pp. 110/117).
Outrossim, importa registrar que o núcleo do tipo penal previsto no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, é misto e alternativo, sendo verificado o
enquadramento na conduta delituosa a prática de qualquer deles, sendo certo que para
a consumação da prática criminosa do tráfico de entorpecentes não se perquire se
ocorreu ou não a efetiva venda.
Com efeito, tendo em vista as circunstâncias da prisão, a natureza,
a quantidade e a forma de acondicionamento da substância apreendida em poder dos
apelantes, evidencia-se que os entorpecentes eram destinados a terceiros.
Enfim, considerando que os elementos fático-probatórios são
contundentes em demonstrar que os apelantes guardavam substância ilícita sem
autorização legal e com propósito econômico, não há como acolher a pretensão
absolutória.
De igual modo, de rigor a manutenção da condenação dos apelantes
pelo crime do artigo 35 da Lei de Drogas.
Para tipificar referido delito faz necessária a associação de duas ou
mais pessoas, vinculadas com animus associativo, para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33, caput, e §1o, e no art. 34,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-09.2018.8.26.0589 -Voto no
10
ambos da Lei n. 11.343/06.
No que diz respeito ao vínculo associativo para o tráfico, resulta
pacificado, na jurisprudência, que a Lei no 11.6343/06, ao tratar da associação para o
tráfico, exige a configuração de vínculo estável e permanente entre os membros
associados.
Dos fatos narrados, tem-se que havia convergência de vontades
entre os acusados para a prática do tráfico de entorpecentes, demonstrando a
associação, com características de estabilidade. conforme bem consignado na r.
sentença:
“A associação para o tráfico entre DIEGO e JEFERSON é manifesta. Ambos
eram amigos de longa data, moravam em São Paulo, Capital, e de lá se mudaram
juntos para a pequena cidade de São Simão com a alegada justificativa de buscar
emprego.
Essa justificativa é claramente mendaz, porque a oferta de emprego em São
Simão é ínfima se comparada com a da Capital, não fazendo qualquer sentido a
mudança para a cidade na qual as chances de colocação seriam menores e, além
disso, eventuais, eis que não havia qualquer proposta concreta para fundamentar
o deslocamento imediato de ambos os réus. Em verdade, conforme acima
descrito, o acusados foram a São Simão para traficar de maneira associada.
O dolo de estabilidade e permanência fica claro por esse contexto de mudança de
cidade com finalidade específica de praticar a mercancia ilícita, bem como pelo
fato de que ambos os réus inclusive alugaram um imóvel para nele morarem
juntos e exercerem a atividade. O imóvel foi alugado por interposta pessoa
("Lili") e escolhido justamente nas proximidades do maior ponto de tráfico da
comarca, a Linha Férrea, tudo a evidenciar a montagem de uma estrutura para
venda reiterada”.
Com efeito, tem-se que a sentença é irretocável no que se refere à
procedência e cálculo da pena.
Na primeira etapa, o magistrado, levando em consideração a
natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas (69 pinos de cocaína, 05
porções de maconha e 07 segmentos de 2C-I), majorou pena base em 1/6, resultando
em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa no que tange ao
crime previsto no art. 33, caput, no 11.343/2006 e em 03 anos e 06 meses de reclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-09.2018.8.26.0589 -Voto no
11
e 816 dias-multa para o delito previsto no art. 35 da mesma lei.
Entendo que agiu com acerto o juiz sentenciante ao majorar a pena-
base fixada, já que nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas possível a exasperação
da reprimenda em razão da quantidade e natureza de entorpecente apreendido, tendo
em vista que estes são um dos elementos relacionados às circunstâncias e
consequências do crime, os quais acarretarão incremento da reprimenda, à medida
que representam um perigo mais elevado à saúde pública.
Na segunda etapa da dosimetria, no que tange ao réu Diego,
presente a agravante da reincidência (autos 0005352-82.2011.8.26.0153, com trânsito
em julgado para a defesa em 03/06/2013, p. 276), foi a pena majorada em 1/6,
totalizando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa no que
tange ao crime previsto no art. 33, caput, Lei de Drogas e em 04 anos e 01 mês de
reclusão e 952 dias-multa para o delito previsto no art. 35 da mesma lei.
Ainda na segunda etapa de dosimetria, quanto ao corréu Jeferson,
ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, foi a pena intermediária fixada no
mesmo patamar da pena-base.
Na terceira fase da dosimetria, ausentes qualquer minorante ou
majorante, tornou-se a pena definitiva no mesmo patamar da pena intermediária.
Registrou o magistrado que dada a condenação concomitante dos
réus como incursos nos arts. 33 e 35, da Lei de Drogas, incompatível a incidência da
minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Apesar do pleito defensivo, entendo que agiu com acerto o
magistrado.
O artigo em comento trata da figura do “traficante privilegiado”,
também chamada de “traficância menor” ou “traficância eventual”, no qual
estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem
integre organização criminosa.
No caso dos autos, como bem fundamentou o magistrado, incabível a
aplicação do referido redutor.
As penas aplicadas, em concurso material, somam o total de 09 anos e
04 meses de reclusão e 1.399 dias-multa para o réu Jeferson, e em 10 anos, 10 meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000074-09.2018.8.26.0589 -Voto no
12
20 dias de reclusão e 1.632 dias-multa para o acusado Diego.
No que diz respeito à substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito, tem-se que as reprimendas impostas impedem a substituição
da carcerária por restritivas de direitos, na medida em que tal benesse se mostra
incompatível com o delito de tráfico de entorpecentes, crime de natureza grave,
flagelo mundial, que vem causando intranquilidade à população ordeira.
Ainda que assim não fosse, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos deve ser pautada pelas circunstâncias do caso
concreto, tomando-se por base os critérios legais dispostos no art. 44 do Código
Penal.
Na presente hipótese, referida substituição só estimularia a prática
do delito por ausência de punição adequada, não sendo, portanto, medida socialmente
recomendável a substituição da pena privativa de liberdade ao condenado que se
dedica ao comércio ilícito de drogas.
Por fim, entendo que o regime inicial fechado é o único adequado
em face do princípio da suficiência da pena, especialmente porque se trata de delito
etiquetado como hediondo, que demanda maior repressão e reprovação, por ser
verdadeiro flagelo da sociedade moderna, de modo que não há qualquer reparo a ser
feito.
Diante de tais considerações, nega-se provimento aos apelos,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator